Tribunal: TJPA
Processo: 0815518-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4942 - Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815518-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WALTER GUIMARAES CANCELA

AGRAVADO: HELIO MARCIO CASTANHEIRA SOUSA, RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA REIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0815518-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WALTER GUIMARAES CANCELA
Advogados do(a) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE SOUZA - PA14540-A, MARCIA HELENA DE OLIVEIRA ALVES SERIQUE - PA7016-A, TRICIA FONSECA CARDOSO RODRIGUES E SOUZA - PA23478-A, NELSON RIBEIRO DE MAGALHAES E SOUZA - PA3560-A
AGRAVADO: HELIO MARCIO CASTANHEIRA SOUSA, RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS AUTORES DECLARADA. EXCLUSÃO DA LIDE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO COM O OUTRO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, POR UNÂNIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao
presente recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
em Agravo de Instrumento interposto por

WALTER GUIMARAES CANCELA
contra o julgamento monocrático que negou provimento ao recurso apresentado contra decisão que, nos autos da
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
movida pelo agravante e outra contra os agravados, declarou a ilegitimidade ativa do agravante e extinguiu o feito com relação a este autor, bem como lhe condenou a pagar 20% a título de honorários sucumbenciais e determinou o prosseguimento do feito com relação ao outro autor da demanda.

Trata-se na origem de Ação de Prestação de Contas movida em face dos sócios da pessoa jurídica Colégio Equipe, sendo que o juízo a quo, ante a ausência do nome do agravante WALTER GUIMARAES CANCELA no contrato social da empresa, declarou a sua ilegitimidade ativa, o que gerou a interposição do recurso de agravo de instrumento.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

Em julgamento monocrático o recurso de agravo de instrumento foi improvido por não ter sido comprovado, nos autos de origem, a condição de sócio por parte do ora agravante.

A recorrente apresentou AGRAVO INTERNO alegando, em resumo, os mesmos argumentos constantes do agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo improvimento.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir voto.

Em suas razões recursais, alega a agravada que o julgamento monocrático deve ser reformado, insistindo na mesma tese exposta na exordial da ação de origem e no agravo de instrumento.

Tratando-se de ação de prestar ou exigir contas movida contra a pessoa jurídica Sistema de Ensino Equipe, através de seus sócios, ora agravados, a legitimidade ativa pressupõe a existência de interesse e legitimidade ativa. Ambas as condições da ação estão ligadas a condição de sócio da sociedade agravada, ou seja, somente um sócio pode tem legitimidade e interesse em exigir contas da administração da empresa.

A condição de sócio, requisito essencial para que a parte possa fazer uso de seu direito obter as contas da administração realizadas pelos agravados, não foi comprovado na ação de origem, de maneira que entendo como escorreita a decisão agravada.

Ora, trata-se de pré-requisito para o ajuizamento da ação, sem a qual impossível a ação prosperar, salvo quando há mais de um autor, como no caso dos autos.

Ademais, importante frisar o alegado pelo juízo a quo, que o autor, ora agravante, deveria ajuizar ação própria para obter a declaração da alegada condição de sócio.

Repisa-se, que não há nenhum documento (contrato social) onde conste a alegada condição de sócio, razão pela qual há a carência da ação por parte do agravante.

Esse foi o entendimento do juízo a quo ao declara a ilegitimidade ativado do ora agravante. Vejamos trecho da decisão:

“DA ILEGITIMIDADE ATIVA DE WALTER GUIMARÃES CANCELA

Este Juízo já expôs seu entendimento acerca da legitimidade do requerente WALTER GUIMARÃE CANCELA nos autos do Processo nº 0820326-19.2021.814.0301, onde não reconheceu sua condição de sócio (de direito), pois não consta como tal no quadro social da sociedade empresarial Sistema de Ensino Equipe Ltda.

Os autores pretendem que a condição de
sócio de fato de Walter Guimarães Cancela,
na sociedade empresarial do Sistema Equipe, passe a gerar direitos na seara jurídica. Na verdade, o autor Walter Guimarães Cancela deveria entrar com a ação declaratória neste sentido, caso haja resistência dos sócios de direito para alteração contratual e inclusão de Walter Cancela no quadro societário.

O que não se pode reconhecer juridicamente é que a condição de
não sócio no contrato social da empresa
tenha legitimidade para propositura da ação de prestação de contas desta sociedade empresarial, especialmente quando já figura como parte legítima sua esposa, Karla Cancela, no polo ativo da demanda.

Deste modo, reconheço a ILEGITIMIDADE ATIVA ventilada na contestação, para determinar a exclusão do polo ativo da demanda o requerente WALTER GUIMARÃES CANCELA, e determino a extinção do processo sem a resolução do mérito, em relação a autor WALTER CANCELA, forte no art. 485, inciso VI, do CPC, condenando o autor ao pagamento de honorários de sucumbência que arbitro em 20% do valor dado à causa. Proceda a alteração no sistema.”

Por outro lado, observa-se que nos autos do processo de nº 0846094-78.2020.8.14.0301 é discutida a questão societária da empresa Sistema de Ensino Equipe, sendo que quando do ajuizamento da demanda o feito sequer havia sido julgado.

Assim, é latente a carência do direito do agravante, eis que não comprovou inequivocamente a sua condição de sócios, requisito indispensável para a propositura da ação de prestação/exibição de contas.

ISTO POSTO
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2025